Tribunal: TJSP
Processo: 1002770-51.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA DE TRÂNSITO (recusa a se submeter no teste do etilômetro) - PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO - Pretensão mandamental voltada à concessão de ordem para fins de determinar a retirada de pontos do prontuário do condutor referente ao auto de infração 1F 672086-4, em razão da pendência de recurso administrativo, além de evitar-se a suspensão de seu direito de

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA DE TRÂNSITO (recusa a se submeter no teste do etilômetro) - PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO - Pretensão mandamental voltada à concessão de ordem para fins de determinar a retirada de pontos do prontuário do condutor referente ao auto de infração 1F 672086-4, em razão da pendência de recurso administrativo, além de evitar-se a suspensão de seu direito de dirigir - Descabimento - As pontuações das multas de trânsito, de fato, devem ser incluídas no prontuário do motorista após finalização do procedimento administrativo – Todavia, o recurso administrativo foi julgado antes da impetração do writ, de forma que, quando este ocorreu, já não mais havia óbice ao regular trâmite das punições que fossem devidas – Ausência de prova de pendência de julgamento definitivo a obstar a eficácia do ato administrativo - inteligência do art. 290, do CTB, e art. 17 da Resolução CONTRAN no 619/2016 - Presunção de legalidade do ato administrativo não ilidida pelas provas trazidas aos autos – Não se trata de ato administrativo nulo - Precedentes - Sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso não provido.